Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA EM ATA DE ASSEMBLEIA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Os honorários de advogado, previstos em assembleia geral, devem compor a condenação ao pagamento do valor inadimplido. No cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de cotas condominiais é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas e não pagas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes.